Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. INDEFERIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.
3. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
4. Embora o crime de tráfico não envolva diretamente violência ou grave ameaça à pessoa, é de natureza gravíssima, pois a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se, por conseguinte, imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola os princípios da presunção de inocência, da homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para a sua subsistência.
7. A alegada condição de saúde do paciente (usuário crônico de drogas) não afasta, ao menos em tese, a sua responsabilidade penal. A fase incipiente do processo não permite maior incursão sobre a capacidade intelectual e volitiva do acusado, muito menos na via estreita do habeas corpus, devendo ser aferidos, por ora, somente os requisitos para a prisão preventiva.
8. A alegada necessidade de utilização diária de medicamentos pelo paciente portador de HIV, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva, na medida em que poderá dar continuidade ao tratamento de saúde no ambiente prisional
9. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
10. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.